Tribunal: TJDFT
Processo: 0751120-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRODUÇÃO DE PROVA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios ao Comando do Exército e à Fundação Habitacional do Exército – FHE, em ação de cobrança de seguro de vida em grupo.
2. A parte agravante alegou cerceamento de defesa e sustentou a necessidade das diligências para comprovar a invalidez do segurado e os requisitos contratuais da indenização. Requereu a reabertura da instrução.
3. No curso do processo, houve retratação parcial do juízo de origem, com deferimento da prova pericial médica, mantendo-se o indeferimento da expedição de ofícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da expedição de ofícios ao Comando do Exército e à Fundação Habitacional do Exército configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O juiz é o destinatário da prova e deve indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, desde que o faça de forma fundamentada, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
6. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da causa e a prova requerida não se mostra útil ou necessária.
7. No caso, após o juízo de retratação, foi deferida a prova pericial médica, considerada apta a verificar a invalidez do segurado e os requisitos contratuais.
8. O perito inicialmente indicou necessidade de documentos adicionais, mas posteriormente reconheceu a suficiência dos documentos juntados pelo autor para realização da perícia.
9. Assim, a expedição dos ofícios pretendidos revela-se desnecessária, podendo ocasionar atraso indevido na prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1811440, AI no 0744503-93.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 31.01.2024, DJe 23.02.2024; TJDFT, Acórdão 972028, APC no 20150110950110, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 4a Turma Cível, j. 05.10.2016, DJe 21.10.2016.